Tribunal: TJSP
Processo: 1009125-15.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Não preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso – EMBARGOS REJEITADOS.